Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-18.2021.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001140-18.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIA DE JESUS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RAMON SANTOS MONTENEGRO NOGUEIRA, RENATO RODRIGUES NOGUEIRA NETO, ASTERIO MARCOS DE SENA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva do Município de Biritinga/BA, ocupante do cargo de professora, contra ato do Prefeito, que concedeu a segurança pleiteada
para determinar que o Município procedesse o
retorno da carga horária da parte impetrante ao regime de 40 horas, com a respectiva adequação dos vencimentos e pagamento retroativo da diferença salarial desde à data da ocorrência do ato impugnado (janeiro de 2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a redução da jornada e da remuneração de servidora pública municipal sem prévio processo administrativo; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da decisão concessiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 604/2009 autoriza a ampliação e redução da carga horária de professores municipais, condicionando-a ao interesse da Administração e à anuência do servidor, sendo a redução possível apenas diante da cessação dos motivos que justificaram a ampliação.

4. A supressão da jornada suplementar da impetrante, com redução remuneratória, sem a instauração de processo administrativo prévio, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal, impondo a restituição da carga horária e dos vencimentos da servidora.

5. O mandado de segurança, segundo as Súmulas 269 e 271 do STF, não é via adequada para cobrança de valores pretéritos à sua impetração, razão pela qual os efeitos financeiros da decisão devem ser limitados à data da impetração (maio/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

1. A redução unilateral da carga horária de servidor público municipal, com repercussão remuneratória, exige prévio processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2. O mandado de segurança não produz efeitos financeiros retroativos à data de sua impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; Lei Municipal nº 604/2009, arts. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000311-37.2021.8.05.0248, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30.04.2025ç TJ-BA, Apelação Cível nº 0501119-05.2018.8.05.0256, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 01.06.2021ç STF, Súmulas nº 269 e nº 271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8001140-18.2021.8.05.0248
, em que figura como remetente o
JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRINHA
e, como interessados,
ANTONIA DE JESUS SOUZA
e
MUNICIPIO DE BIRITINGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da remessa necessária para
CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA